Tribunal: STF
Processo: HC 93444
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (ART. 321 DO CP) E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317 DO CP). DELITOS AFIANÇÁVEIS. DENÚNCIA BASEADA EM INQUÉRITO POLICIAL. NOTIFICAÇÃO DO DENUNCIADO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (ART. 514 DO CPP). OBRIGATORIEDADE. FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE NÃO OCUPA MAIS O CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NO ART. 514 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA. 


1. O habeas corpus é inadmitido contra o indeferimento de liminar em outro writ requerido a Tribunal Superior, sendo certo que no julgamento do HC n. 85.185, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 1º.9.06, o Pleno desta Corte rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula 691, formulada pelo relator, e reconheceu a possibilidade de atenuação do enunciado da Súmula 691 para a hipótese de flagrante constrangimento ilegal. Nesse sentido, o HC n. 86.864-MC, Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 16.12.05 e HC n. 90.746, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 11.5.07. 




2. Ordem não conhecida.